Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
1. A mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. O pedido de nulidade do contrato por alegada falha no dever de informação, conforme previsto no art. 46, do CDC, possui natureza declaratória e não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do CC, que trata de vício de consentimento. Prejudicial afastada.
3. Conforme entendimento do STJ, o pedido para restituição de valores despendidos em decorrência de relação contratual tem prazo prescricional decenal, a teor do art. 205 do Código Civil (AgInt no AREsp 1840512/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021). Prejudicial afastada.
4. A relação jurídica firmada entre a apelante, consumidora, e a apelada, instituição financeira, é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Cuida-se de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM), e a efetivação de saques na qual se exige o pagamento da margem consignável debitada mensalmente na folha de pagamento e o saldo remanescente da prestação.
6. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, tendo recebido valores e solicitado a emissão do cartão de crédito, o qual fez uso em saque, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
7. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC.
8. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha.
9. Há incidência de juros na parcela do cartão consignado, a qual pode ser descontada em folha de pagamento cuja previsão legal encontra-se autorizada na Lei Federal n. 13.172/2015, agindo a instituição financeira em exercício regular de direito.
10. Inviável a pretensão de devolução em dobro de valores (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a dívida cobrada por meio de desconto sobre o benefício previdenciário deriva de contrato firmado dentro dos limites da lei.
11. Não há se falar em prejuízo financeiro a gerar abalo à personalidade e dano moral a ser indenizado, uma vez que observada a liberdade contratual e o dever de informação.
12. A verificação de litigância por má-fé exige elemento subjetivo materializado em conduta desleal, abuso de direito ou obstrução do trâmite regular do processo.
13. Negou-se provimento ao recurso.